Tribunal: STF
Processo: HC 245234
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 19):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA N. 339/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA N. 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF. 3. A suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660 do STF). 4. Não compete ao próprio Superior Tribunal de Justiça analisar, no âmbito do juízo de viabilidade do recurso extraordinário, a possível concessão de habeas corpus de ofício em feito já submetido à apreciação deste Tribunal Superior. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Buscam os impetrantes, em suma, a absolvição do paciente da imputação de haver praticado o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou o redimensionamento da pena, ou, ao menos, o reconhecimento de que eivado de nulidade o julgamento da apelação, sob o argumento de que, (i) além da inexistência de suporte probatório, colhido sob o crivo do contraditório, a lastrear um édito condenatório, (ii) da ausência de nexo causal entre a conduta do agente e a morte da vítima, (iii) e da desproporcionalidade na reprimenda aplicada, (iv) houve cerceamento de defesa, derivado de vício na intimação para a sessão de julgamento do recurso defensivo, pelo Tribunal de origem.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 22), o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não conhecimento do mandamus e, no mérito, pela denegação da ordem (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, de fato, não merece conhecimento.



    Como bem pontuado pelo Parquet, há muito sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado pela via escorreita e perante o juízo competente. Menos ainda quando seu escopo é a arguição de nulidades, a rediscussão da matéria de fundo da ação penal ou a revisão da calibragem da pena diretamente por esta Suprema Corte, eis que não examinadas pelo Tribunal a quo. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes” (HC 240679 AgR-segundo, Primeira Turma, Relator(a) Min. Flavio Dino, DJe 12.07.2024). 



    “No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício” (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    Ademais, devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência desta Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Afinal, não pode ser atribuída a pecha de flagrante a ilegalidade cujo reconhecimento desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos ou demande dispendioso cotejamento dos autos da ação penal, como ocorre na espécie.



    Nessa esteira, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    Não bastasse, “A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal” (HC 168.119 AgR/SP, Primeira Turma, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/05/2019)



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 



    Nessa ordem de ideias, ao examinar tudo o que destes autos consta, verifico que, na situação posta sob exame, a conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça não merece reproche por esta Suprema Corte. E, nessa esteira, em que pese a argumentação tecida pelos impetrantes, no caso dos autos, o enfrentamento dos temas vertidos, nesta oportunidade, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    Imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente.



    3. Dessarte, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente